Tribunal: TJSP
Processo: 2084068-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Empresa-impetrante que busca ver reconhecido o direito certo e líquido à prorrogação do prazo de vencimento do ICMS, bem como do prazo de cumprimento das respectivas obrigações acessórias, argumentando a parte com o reconhecimento do estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, em função da pandemia provocada pelo Novo Coronavírus – Decreto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Empresa-impetrante que busca ver reconhecido o direito certo e líquido à prorrogação do prazo de vencimento do ICMS, bem como do prazo de cumprimento das respectivas obrigações acessórias, argumentando a parte com o reconhecimento do estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, em função da pandemia provocada pelo Novo Coronavírus – Decreto Estadual no 64.879/2020 que não contém previsão da prorrogação do recolhimento do ICMS – De mais a mais, a concessão da medida liminar, nos termos pleiteados pela empresa-impetrante, que ora agrava, oneraria indevidamente o Estado de São Paulo, colocando em risco o regular funcionamento dos serviços públicos, inclusive das ações de saúde – Ocorrência de força maior, caso fortuito e onerosidade excessiva, tudo no contexto da teoria da imprevisão, a demandar exame mais aprofundado, incompatível com este momento processual – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084068-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMARO
FASHION LTDA, é agravado COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084068-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19.470
2
Agravo de Instrumento no 2084068-48.2020.8.26.0000
Agravante: Amaro Fashion Ltda
Agravado: Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda e
Planejamento do Estado de São Paulo
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 19.470
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança –
Empresa-impetrante que busca ver reconhecido o direito certo
e líquido à prorrogação do prazo de vencimento do ICMS, bem
como do prazo de cumprimento das respectivas obrigações
acessórias, argumentando a parte com o reconhecimento do
estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, em
função da pandemia provocada pelo Novo Coronavírus –
Decreto Estadual no 64.879/2020 que não contém previsão da
prorrogação do recolhimento do ICMS – De mais a mais, a
concessão da medida liminar, nos termos pleiteados pela
empresa-impetrante, que ora agrava, oneraria indevidamente
o Estado de São Paulo, colocando em risco o regular
funcionamento dos serviços públicos, inclusive das ações de
saúde – Ocorrência de força maior, caso fortuito e onerosidade
excessiva, tudo no contexto da teoria da imprevisão, a
demandar exame mais aprofundado, incompatível com este
momento processual – Recurso improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por Amaro
Fashion Ltda., contra decisão, proferida em mandado de segurança, que indeferiu pedido
de concessão de liminar formulado com vista à prorrogação do prazo de vencimento do
ICMS, argumentado a parte com a pandemia provocada pelo Novo Coronavírus. Requer,
ainda, o reconhecimento do direito de obter certidão positiva de débitos fiscais com efeitos
de negativa, e que a Fazenda Pública se veja impedida de inscrever o nome da empresa no
cadastro de inadimplentes.
Veio contraminuta.
É o relatório.
O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da
medida liminar, fazendo-o sob o fundamento da ausência do fumus boni iuris.
Ao que se retira de um exame perfunctório, próprio dessa fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084068-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19.470
3
processual, decidiu com acerto o magistrado, cabendo dizer que há dúvidas quanto ao
direito certo e líquido à prorrogação perseguida pela empresa-impetrante.
De fato, o Decreto Estadual no 64.879/2020, que reconheceu
o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da referida pandemia,
não contém previsão da prorrogação do recolhimento do ICMS. Quanto ao pedido de
expedição de certidão positiva de débitos fiscais, com efeitos de negativa, veja-se que, não
configurada hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, de que trata a regra do
artigo 206 do Código Tributário Nacional, inexistente também se revela o fumus boni iuris.
A ser assim, impossível impedir que a Fazenda Pública inscreva o nome da empresa no
cadastro de inadimplentes.
De mais a mais, a concessão da medida liminar, nos termos
pleiteados pela empresa-impetrante, que ora agrava, oneraria indevidamente o Estado de
São Paulo, precisamente no momento em que, como é sabido, a arrecadação tende a
diminuir drasticamente, colocando em risco o regular funcionamento dos serviços públicos,
inclusive das ações de saúde, tudo a falar em desfavor do alegado fumus boni iuris.
E nem se argumente com a imprevisibilidade e
inevitabilidade, pois força maior, caso fortuito, onerosidade excessiva, tudo no contexto da
teoria da imprevisão, são questões cujo exame demanda mais aprofundada análise,
incompatível com este momento processual.
Nestes termos, nego provimento ao Agravo de Instrumento.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator